Tribunal: TJDFT
Processo: 0776763-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. AFASTAMENTO LÓGICO DA TESE DE TRATO SUCESSIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e rejeitando o pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência.
2. A embargante alegou omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado a tese subsidiária de incidência da prescrição de trato sucessivo, prevista no art. 3o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 85 do STJ. Sustentou que, ainda que não acolhida a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, deveria ser reconhecida a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio, e não a extinção total da pretensão. Requereu o saneamento da omissão, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição total e reconhecer a prescrição apenas parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à tese de prescrição parcial em razão de a obrigação ser de trato sucessivo; (ii) se os embargos se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. No caso, não se verifica a alegada omissão. O acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia acerca do termo inicial da prescrição, fixando que o prazo quinquenal de todo o valor devido tem início com o pagamento da primeira parcela da licença-prêmio convertida em pecúnia, aplicando expressamente a teoria da actio nata.
6. Consta expressamente do julgado que “o direito de ação surge após o pagamento da primeira parcela da licença-prêmio convertida em pecúnia (01/2020), momento em que a autora já possuía acesso aos cálculos utilizados pela Administração” (item 10 do acórdão). A adoção desse marco inicial afasta, por consequência lógica, a incidência da prescrição de trato sucessivo, uma vez que o acórdão reconheceu que a lesão ao direito ocorreu de forma única, no momento em que a Administração efetuou o pagamento inicial com base de cálculo supostamente incorreta, ainda que de forma parcelada. Ademais, o parcelamento de débito não se confunde com obrigação de trato sucessivo, porquanto não se trata de obrigação que se renova periodicamente, mas simples fracionamento de obrigação única. Assim, a tese de trato sucessivo foi logicamente afastada pela fundamentação adotada, que qualificou a obrigação como decorrente de ato único (pagamento da indenização), e não como relação de prestações sucessivas autônomas. Não há omissão quando o julgador adota fundamento incompatível com a tese suscitada pela parte.
7. Ademais, o acórdão também enfrentou a alegação de desconhecimento da lesão, afastando-a ao consignar que a autora tinha acesso aos elementos necessários para questionar o cálculo desde o início do pagamento, o que reforça a conclusão pela prescrição integral.
8. A pretensão da embargante, portanto, revela mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando rediscutir o enquadramento jurídico da prescrição, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. Não se constatando qualquer vício no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.